Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-49.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705974-49.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, THAIS RIBEIRO MOTA SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões (ID 43570851 ao ID 43570855). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator